Tribunal: TJBA
Processo: 8125739-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125739-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALMIRA MARIA DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. EMPRÉSTIMO VINCULADO À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS ABUSIVOS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo vinculado à fatura de energia elétrica, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas negando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da sentença por vícios processuais e (ii) se a prática de juros abusivos em contrato de empréstimo vinculado à fatura de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há nulidade da sentença, que analisou adequadamente todas as questões controvertidas, procedeu ao devido saneamento do feito e fundamentou de forma clara e suficiente sua decisão, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

4 - O mero reconhecimento de onerosidade excessiva em contrato bancário não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial, o que não restou comprovado nos autos.

5 - A simples cobrança de valores ou discussão sobre cláusulas contratuais, ainda que posteriormente reconhecidas como abusivas, constitui exercício regular de direito e não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

4 – Preliminares rejeitadas. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 489, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8125739-91.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
DALMIRA MARIA DOS SANTOS MENDES
e partes Apeladas
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02